Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014262-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 034.124.571-24 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Rondonopolis/MT (IMPETRADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014262-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA
IMPETRANTE: JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - REGIME FECHADO – PACIENTE QUE REGREDIU DE REGIME EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME – FALTA GRAVE – ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – NÃO DEMONSTRADO – REGRESSÃO DE REGIME MANTIDA - ORDEM DENEGADA.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista da reeducanda no cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.

In casu, não se evidencia a recomendação da paciente em dividir o mesmo ambiente com os menores, visto que houve a regressão de seu regime, anteriormente semiaberto, para o fechado, diante do cometimento de novo delito.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014262-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA
IMPETRANTE: JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde a paciente encontra-se presa, em razão da pena corpórea a ser cumprida de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos autos de execução no. 6000021-26.2021.8.12.0001.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a regressão de regime da paciente, visto que esta encontrava-se em regime semiaberto diante da condenação anterior e gozando do benefício da prisão domiciliar em razão de ter filhos menores de 12 anos.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a regressão da beneficiária, sem que esta tenha dado causa para a perda do benefício.

Argumenta que ao ser realizado o estudo psicossocial ficou constatado que os menores são absolutamente dependentes da genitora, logo esta faria jus à prisão domiciliar indeferida pela autoridade coatora.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter

a fixação da prisão domiciliar para a paciente.

Liminar indeferida no id. 136020157.

Informações prestada pela autoridade apontada como coatora no id. 136750660.

Parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva é pela
denegação da ordem
, conforme ementa que segue:

“Habeas Corpus – Execução Penal – Reeducanda cumprindo pena em regime fechado – pedido de prisão domiciliar – Paciente mãe de crianças menores – impossibilidade – excepcionalidade não demonstrada – menores que estão sob os cuidados da avó materna – tramitando ação na qual a avó paterna busca a guarda dos infantes – demonstração de que os familiares estão prestando todo apoio aos menores – não comprovação de que a Paciente é imprescindível para os cuidados dos filhos – Paciente que, poucos meses após ingressar no regime semiaberto, cometeu falta grave, reiterando na prática delitiva – demonstração de não submissão às medidas que lhe são fixadas - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (id. 137432697).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: DR. JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA

PACIENTE: MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA

Após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, mantenho o entendimento exposto quando do indeferimento da liminar, pois a presente irresignação não deve prosperar.

Analisando os apontamentos feitos pelo impetrante, observo que

o judicante, fundamentou a decisão de regressão da paciente, detalhando que:

“...tem-se que
a sentenciada foi presa em flagrante delito pelo cometimento “ em tese” do delito tipificado no art. 155, do CPB
, situação que pode se verificar em consulta ao PJE nosautos de no 1004243-12.2022.8.11.0003. Tal realidade, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o sentenciado descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “não praticar crime doloso” (...)
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, por ora, INDEFERE-SE
a concessão, haja vista que
não foi juntado aos autos documentos comprobatórios que evidenciam que a sentenciada é a única familiar que oferece os cuidados que sua genitora precisa no momento
.
.
" (sic – Mov. 151.1 SEEU-CNJ). (destaquei)

Tem-se que na audiência de justificação o magistrado
regrediu definitivamente
a paciente ao regime fechado diante do
cometimento de novo delito
.

Consigno que a paciente
já foi beneficiada com progressão de regime
em 30/7/2021, sendo que um dos requisitos para a permanência do benefício era não se envolver em novo crime; entretanto,
sete meses após a benesse foi presa em flagrante delito cometendo furto em um supermercado.

Tal fato sequer foi rechaçado pela defesa da paciente já que se mostra cristalino nos autos sua
tendência à recalcitrância criminosa
.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, com bem exposto pelo magitrado é benefício excepcional, ainda mais quando se trata de reeducanda que se encontra em regime fechado de cumprimento da pena, que demonstra maior periculosidade social, e, a relativização do art. 117 da L.E.P. deve vir acompanhada de situação de urgente necessidade estabelecida nos incisos que se não atendidos colocaram em risco sua saúde ou a de terceiros, como no caso de filho menor ou deficiente. Vejamos:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto
em
residência particular
quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

No caso dos autos, a paciente está em regime diferente do aberto [
fechado
], inexistindo comprovação inequívoca sequer de onde seria sua residência fixa, uma vez que o impetrante no executivo de pena indicou endereço da
Avendia Jacuí- Rondonópolis
para a realização do psicossocial dos menores, porém, a paciente ao ser interrogada quando da sua prisão flagrancial nos autos n. 1004243-12.2022.8.11.0003, indicou como residência a
Rua Benedito Alves, 1160, em Arenápolis-MT
, município distinto do qual se encontram os menores.

O relatório psicossocial anexado dá conta que os menores tem afeto pela mãe, fato inegável, como também tem pela avó materna que está neste momento propiciando os cuidados necessários para a subsistência dos infantes. Pelo que ficou constatado as crianças estão com boa saúde, frequentam a escola regularmente e tem, ainda que parcos, acolhimento material por parte da avó materna.

Na entrevista com a avó, ela pontua que as condições financeiras não são as melhores e sua saúde se encontra debilitada; acrescenta que ao menos três vezes por semana faz hemodiálise, apesar desses percauços vem dando toda assistência necessária aos seus netos.

Os menores, em seus relatos, deixaram a entender que possuem contato recorrente com o pai e quando pedem ele lhes envia dinheiro.

Em busca no sistema PJE para constatar os antecedentes criminais da paciente, constatei que tramita na 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis pedido de guarda feito pela avó paterna dos menores que, em 2019, estavam sob sua custódia, fato que demonstra que já há algum tempo os menores vêm sendo criados pelas avós materna e paterna, fazendo cair por terra a alegação da defesa da imprescindibilidade da paciente na criação dos filhos.

No mais, se estava a paciente realmente preocupada com a criação de seus descendentes não deveria se envolver, em tese, em novo delito, pois sabia ser uma das consequências seu retorno ao ergástulo público, já que era uma das condições do regime semiaberto do qual usufruía não se envolver em novos delitos.

Em repisando, os parcos documentos trazidos aos autos demonstram que há muito tempo os menores vêm sendo cuidados pelas avós, sejam paternos ou maternos e não pela paciente diretamente, sendo que ela sequer comprovou possuir residência fixa ou que quando estava solta tinha profissão lícita para custear as despesas dos menores.

Por fim, verifico que no executivo de pena da paciente consta que em 23/12/2022, preencherá o critério objetivo para a concessão de nova progressão de regime, tempo que vejo como pedagógico para evitar novos descumprimentos no cumprimento da pena pela reeducanda.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022